Tribunal: TJMT
Processo: 1036999-62.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036999-62.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA LEITE DAVID - CPF: 429.655.941-91 (APELADO), MARIANE ANDRESSA CARREIRA DE SOUZA SANTANA - CPF: 003.217.201-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO PEREIRA SANTANA - CPF: 951.767.561-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES
- DESCONTOS REALIZADOS EM CONTA BANCÁRIA – POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA TUTELA DE URGÊNCIA (ART. 1.012, §1o, V, DO CPC) – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS (ART. 434 DO CPC) – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (SÚMULA 297 DO STJ) -

INDEVIDA RETENÇÃO DE VENCIMENTO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA – DEVER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM INDENIZAR PELO DANO MORAL SOFRIDO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É possível a análise da tutela provisória na sentença, porquanto, de acordo com a expressa dicção do art. 1.012, §1o, V, do CPC,
“Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) V – confirma, concede ou revoga tutela provisória; (...)”
.

Não há falar em oportunidade para produção de novas provas, se na análise preliminar do magistrado sentenciante, afiguram-se presentes as condições de decidir o mérito da causa, ainda mais quando a parte que argui o cerceamento de defesa, apesar de intimada, deixa transcorrer o prazo assinalado sem apresentar resposta.

Segundo entendimento pacificado pelo STJ (Súmula 297), aplicam-se as normas do código consumerista aos contratos bancários.

A retenção do vencimento de correntista em conta salário, sem qualquer autorização, com o propósito de honrar débito deste com a instituição bancária, enseja na reparação por danos morais, cujo
quantum
indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Apelação Cível interposta por
Banco do Brasil S.A.
em face de sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais proposta por
Maria Aparecida Leite David
, em que o juízo
a quo
julgou procedente os pedidos formulados, concedendo a tutela antecipada para suspender novos e futuros descontos em folha de pagamento ou em conta salário, condenando a instituição financeira em danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), bem como em danos materiais no valor de R$ 7.287,28 (sete mil duzentos e oitenta e sete reais e vinte e oito centavos), atualizados a partir da citação válida, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT. Condenou, ainda, a parte requerida nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios arbitrado em 10% (dez por cento) da condenação, a contar do ajuizamento da ação.

O apelante alega, preliminarmente, ausência dos requisitos para a concessão da antecipação da tutela; cerceamento de defesa ante a ausência de relativização dos efeitos da revelia.

No mérito, defende que a simples alegação de que sofreu abalo psíquico não é suficiente para ensejar danos morais, além do que, não deve ser aplicado ao caso o Código de Defesa do Consumidor. Pede que a responsabilidade pela sucumbência em sua integralidade seja atribuída à parte autora, por ter dado causa à instauração da lide.

A apelada apresentou contrarrazões (ID. 30935641).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – ANÁLISE QUANTO A TUTELA ANTECIPADA

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No tocante à preliminar suscitada, atinente à concessão da tutela de urgência, impor salientar, inicialmente, a possibilidade da sua análise pelo juízo singular quando da prolação da sentença, porquanto, de acordo com a expressa dicção do art. 1.012, §1o, V, do CPC,
“Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) V – confirma, concede ou revoga tutela provisória; (...)”
.

Quanto aos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, qual seja, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consoante se infere do
decisum
objurgado, ambos restaram demonstrados. Confira-se:

“(...) a requerida procedeu com descontos dos valores da renegociação em conta corrente, quando foi pactuado que seria realizado via boleto bancário. (...) No caso em tela a autora é incisiva na sua inicial que
não a renegociação da dívida deveria ser realizada com pagamento via boleto bancário e comprovou a renegociação desta forma, com o Compromisso de Pagamento – Extrajudicial de id. 22895346. Inclusive, naquela transação não há nada mencionado que no caso de inadimplência, o valor seria descontado em sua conta.
A autora também comprovou que o requerido realizou descontos em sua conta corrente referente a débitos com o requerido, mesmo após a realização do acordo no id. 22895346. Por outro lado,
deveria o requerido comprovar a legalidade do ato para declarar que a legalidade dos descontos, ou mesmo, que os referidos débitos não fazem parte do acordado.
Não é só, diante da documentação trazida aos autos, reputa-se a veracidade dos fatos alegados pela autora, merecendo dar procedência a ação.”
(destaquei)

Não há razões para reformar a decisão nesse ponto. Primeiro, porque o acordo entabulado não previa a autorização para o desconto diretamente na conta bancária da Apelada (Num. 30935609), sendo, portanto, realizados de forma ilegal, hipótese que ampara a probabilidade do direito invocado. Segundo, porque o valor debitado da conta corrente da apelada a deixou sem reserva financeira mínima para suportar a sua manutenção e de sua família, consoante demonstram os documentos sob ID. 30935608, 30935610, 30935611, 3093561,

30935611, 30935612, configurando, assim, o
periculum in mora
.

Presentes os requisitos ensejadores à concessão da tutela, é o caso de deferimento medida vindicada.
“Ante a evidência da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, impõe-se a reforma da decisão com a confirmação da liminar recursal”
(N.U 1012823-45.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

Isso posto,
rejeito a preliminar aventada
.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA E RELATIVIZAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No tocante à necessidade de relativização da revelia, para possibilitar ao requerido/revel a apresentação de novas provas, a fim de coibir o cerceamento de defesa, tem-se que não prospera a tese aventada.

Isso porque, além do magistrado reputar presentes as condições de decidir o mérito da causa,
in casu
, o apelante, apesar de citado conforme documento sob ID. 23040829, com o consequente Aviso de Recebimento positivo (ID. 23752005), deixou transcorrer o prazo assinalado sem apresentar resposta, conforme certificado nos autos (ID. 24952526).

Nesse contexto, não há falar em cerceamento de defesa, porquanto não houve a apresentação de contestação.

Neste sentido julgado deste Egrégio:

“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DESMATAMENTO ILEGAL - DANO AMBIENTAL - AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELO IBAMA -
PRELIMINARES
- INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - AFASTADA - ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL -
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
- INOCORRÊNCIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - LITISPENDÊNCIA - CONFUSÃO COM O
MÉRITO
- ANÁLISE CONJUNTA - ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO - EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA CONTRA A ESPOSA DO APELANTE - CONDENAÇÃO - MESMA INFRAÇÃO AMBIENTAL - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO REQUERIDO - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO - RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO. Compete à Justiça estadual o processamento e o julgamento da ação civil de reparação do dano ambiental, consistente no desmatamento de área particular. O Ministério Público Estadual tem legitimidade ativa para promover a Ação Civil Pública para a proteção do meio ambiente. Inteligência dos artigos 129, inciso III, e 23, incisos VI e VII, da Constituição Federal, As
preliminares
de ilegitimidade passiva e de litispendência, por se confundirem, no caso, com a matéria de
mérito
, devem ser com esta apreciadas.
Não configura
cerceamento
de
defesa
a não observância, no momento de proferir a sentença, da contestação intempestiva, mesmo tendo sido juntada posteriormente à decisão, por demora da secretaria judicial.
Não se admite a duplicidade da imposição da reparação do dano ambiental, ou a condenação na multa civil e na indenização por dano ambiental, decorrente da Ação Civil e no âmbito do mesmo ente federativo, em relação a um único fato, sob pena de violação ao princípio o non bis in idem.
(N.U 0000756-34.2013.8.11.0046, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 11/12/2019) (destaquei)

Outrossim, importante assinalar que posteriormente ao protocolo da apelação (05/11/2019), o Apelante, em 19/11/2019, carreou aos autos extratos do Sistema de Informações do Banco do Brasil (ID. 0935634, ID. 30935635, ID. 30935636, ID. 30935637), bem como Demonstração de Pagamentos Parciais de Parcelas (ID. 30935638 e ID. 30935639).

No entanto, as provas coligidas não são novas, pois preexistentes à decisão de mérito proferida em 15/10/2019. Nesse viés, uma vez que o apelante não trouxe aos autos qualquer justificativa hábil a respaldar eventual impossibilidade de juntada em momento anterior ao da sentença, ou seja, ainda na fase de instrução o processo, não podem ser consideradas como novas, e sopesadas para a resolução da controvérsia nesta fase recursal, a teor do que estabelece o parágrafo único do art. 435 do CPC.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS COM A APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE DOCUMENTO NOVO OU DE IMPOSSIBILIDADE DE QUE FOSSEM JUNTADOS NOS AUTOS COM A CONTESTAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO IDÔNEO A COMPROVAR A CONTRATAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE PARCELA PREMIADA. ABUSIVIDADE. VENDA CASADA. VALOR DILUÍDO NAS PARCELAS DE FINANCIAMENTO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO APTO A COMPROVAR A CONTRATAÇÃO. ABUSIVIDADE. RESP. 1578553/SP. ALEGAÇÃO DE NORMALIDADE DOS JUROS CONTRATUAIS. INOCORRÊNCIA. JUROS ACIMA DE MÉDIA COBRADA NO PERÍODO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADE NO RESP. 1061530/RS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. SÚMULAS 539 E 541 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO DESPROVIDO.
1. A regra prevista no art . 434 do CPC, segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art . 435 do CPC /2015. 2. No caso concreto os documentos juntados pela ré após a prolação da sentença não se referem a fatos ocorridos depois dos articulados na inicial, e nem se cogite que não havia falar em produção de prova a época, porquanto da simples leitura da inicial é possível identificar que a parte apelada/autora sempre defendeu a abusividade da tarifa de seguro, da tarifa de avaliação do bem e da capitalização de parcela premiável
(...)

6. Sentença reformada. 7. Recurso parcialmente provido.”
(N.U 0005667-95.2016.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019) (destaquei)

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
.

VOTO MÉRITO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
apelante insurge-se contra a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em deslinde, sob a afirmativa de que o ônus probatório pertence ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito. Além disso, quanto aos danos morais, alega não existir prova do abalo sofrido pela autora, posto que o episódio implicou, no máximo, em mero aborrecimento, razão pela qual a condenação é indevida, uma vez que não houve prática de ilícito por parte do banco.

Subsidiariamente, pede a redução do
quantum
indenizatório, alegando, ainda, que a responsabilidade pela sucumbência em sua integralidade deve ser atribuída a parte autora, posto que deu causa à instauração da lide.

Pois bem.

a)

Da aplicação do código de defesa do consumidor

Inicialmente, necessário asseverar que, em que pese o objeto da ação não seja a análise de contrato bancário, mas os descontos realizados indevidamente pelo Banco na conta corrente da autora, é certo que o Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicado ao caso em deslinde.

Isso porque, o produto que deu origem a demanda refere-se a um bem jurídico fornecido pelo banco (fornecedor) ao tomador do crédito (consumidor), como destinatário final (do crédito), incidindo, portanto a súmula 297 do STJ.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA - PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO PLANO VERÃO - ENTENDIMENTO DO STJ - PRAZO PRESCRICIONAL VINTENÁRIO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 (ART. 177) - AUSÊNCIA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES PARA DECISÃO DA CAUSA - PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO - APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR
– SUMULA 297 STJ - INCIDÊNCIA DA VARIAÇÃO DO BTNF - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

Não há que se falar, por outro lado, em requisitos para a interposição de ação revisional de
contrato
, quanto mais ofensa ao ato jurídico perfeito, seja pelo reconhecimento do caráter relativo do pacta sunt servanda, seja pela previsão expressa no Código de Defesa do
Consumidor
, conforme acima citado. (TJMT – RAC no 51220/2009, Des. Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, 5a Câmara Cível). Segundo entendimento pacificado pelo STJ (Súmula 297) aplicam-se as normas do Código consumerista aos
contrato
s
bancárias
.

As cláusulas contratuais que violam os direitos do
consumidor
contratante podem ser revisadas e afastadas pelo judiciário, ante o caráter relativo do princípio pacta sunt servanda, pela previsão expressa no artigo 6o, inciso V, do Código de Defesa”
(N.U 0000471-24.2010.8.11.0021, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 17/12/2019) (destaquei)

b)

Dos danos morais

O ordenamento jurídico pátrio adota, como regra geral, a teoria da responsabilidade civil subjetiva, que tem como fundamento a conduta dolosa ou culposa do agente, a teor do disposto no art. 186 do Código Civil, que dispõe:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

Referido artigo é complementado pelo art. 927, do mesmo diploma legal, estabelecendo:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Quanto ao assunto, Paulo Nader,
in
Curso de Direito Civil – Vol. VII – Responsabilidade Civil, Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 70, ensinam:

“A responsabilidade civil se caracteriza tanto por uma conduta dolosa quanto culposa. O dever de reparação pressupõe a culpa lato sensu, podendo esta se caracterizar por uma conduta dolosa ou culposa.”

Com base no disposto, passa-se à análise dos argumentos suscitados pelo apelante, em que objetiva-se afastar a sua responsabilidade quanto ao fato jurídico que deu causa a presente ação.

Segundo o apelante, não há o que se falar em ofensa à honra, à dignidade e ao bom nome do apelado, e sem prova segura do dano alegado, não há que se falar em indenização por Danos Morais.

Contudo, não prospera a irresignação recursal.

Consoante se infere do caderno processual, a apelante reteve de forma ilícita a totalidade dos proventos da autora, sem autorização para tanto, conforme denota-se do acordo extrajudicial no 201800213601, mais precisamente do item ‘2’ (ID. 30935609), mediante o qual ficou acordado o pagamento mensal, via boleto bancário, do montante de R$ 2.857,00, (dois mil oitocentos e cinquenta e sete reais).

Nesse viés, a realização de desconto não autorizado pelo consumidor, em sua integralidade, ainda mais tratando-se de verba de natureza salarial, por si só configura o dano moral.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C NULIDADE DO CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO C/C
DANOS

MORAIS
C/C ANTECIPAÇÃO PARCIAL DA TUTELA – PRELIMINARES – REJEITADAS - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PACTA SUNT SERVANDA – FLEXIBILIZAÇÃO – LIMITAÇÃO EM 30% – POSSIBILIDADE – DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA SALÁRIO –
DANO

MORAL
CONFIGURADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DESCABIMENTO
DANOS

MORAIS
CONFIGURADOS - QUANTUM FIXADO - INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O princípio do pacta sunt servanda deve ser relativizado, na medida em que não é permitido sobrepor-se ao princípio da dignidade da pessoa humana e proteção da verba alimentar, fundamentos maiores das leis e regramentos que tratam da matéria de limitação dos descontos em empréstimos consignados. As parcelas mensais descontadas em folha de pagamento relativas a empréstimos consignados realizados por servidor público não podem ultrapassar o limite de 30% de sua remuneração.
A
retenção
do vencimento de correntista em conta salário, sem qualquer autorização, com o propósito de honrar débito deste com a instituição bancária, enseja na reparação por
danos

morais
, cujo quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor.
Descabe o pleito de repetição de indébito, pois, ainda que a forma de cobrança tenha sido indevida, o que foi debitado era, de fato, legitimamente devido.”
(N.U 0039566-93.2013.8.11.0041, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2018, Publicado no DJE 16/05/2018) (destaquei)

Ora, a simples existência de dívida perante a instituição financeira não permite a realização de descontos arbitrários na conta corrente do cliente, necessitando de autorização para tanto.

Desse modo, comprovada a falha na prestação do serviço bancário, o requerido responde objetivamente por todos os prejuízos causados à autora, posto que efetuou descontos ilícitos na conta corrente, privando-a de sua verba salarial, ou seja, rendimentos presumidamente essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana.

Quanto ao valor da condenação, sabe-se que no arbitramento dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para o princípio da razoabilidade, a fim de que a quantia não seja meramente simbólica, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, e nem extremamente gravosa ao ofensor.

Assim, ao sopesar esses fatores, tem-se que o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se adequado às peculiaridades do caso e guarda consonância com a atual jurisprudência.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESCONTO DE VALORES EM APOSENTADORIA –
EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – EFETIVO PREJUÍZO (DANO MATERIAL) – SÚMULA No 43 DO STJ – DATA DO ARBITRAMENTO (DANO MORAL) – SÚMULA No 362 DO STJ – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO (DANO MATERIAL) – ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL – EVENTO DANOSO (DANO MORAL) – SÚMULA No 54 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ. Demonstrado o ato ilícito pelo desconto em aposentadoria por empréstimo consignado não contratado, nasce a obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo, bem como o de devolver em dobro os valores cobrados indevidamente. A indenização fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes não comporta alteração. “Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.” (Súmula no 43 do STJ)“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento” (Súmula no 362 do STJ)“Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.” (Art. 405 do Código Civil)“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” (Súmula no 54 do STJ)”
( RAC no 1010167-60.2017.8.11.0041, Relator: Des. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/01/2018, Publicado no DJE 29/01/2018) (destaquei)

Nesse viés, deve sofrer redução o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) arbitrado pelo juízo
a quo
, para adequar-se aos valores fixados neste Sodalício em casos análogos, afigurando-se pertinente a condenação da instituição bancária ao pagamento indenizatório de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

c)

Dos danos materiais

Quanto ao dano material, razão também não assiste ao Banco apelante, pois, reconhecida a retenção indevida, deve o autor do ilícito proceder com a devolução dos valores ao cliente.

Nesse viés:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE
RETENÇÃO
DE SALÁRIO C/C
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS

MORAIS
- DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA CORRENTE DA AUTORA – VERBAS DE NATUREZA SALARIAL – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO –
DANO

MORAL
CARACTERIZADO –
DANO
IN RE IPSA – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – RESTITUIÇÃO DOS VALORES – NECESSIDADE – PRECEDENTES - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A simples existência de dívida perante a instituição financeira não permite que esta realize descontos arbitrários na conta corrente do cliente, necessitando de autorização para tanto. 2. Existindo
retenção
ilícita de verba salarial, o
dano

moral
se configura in re ipsa, tendo em vista a natureza da verba retida. 3. No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é cediço que o valor da
indenização
por
dano
s
morais
não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.4. Todo valor retido indevidamente deve ser restituído ao cliente.”
(N.U 0010813-79.2016.8.11.0055, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018)

Assim, escorreita a sentença que determinou a devolução do valor de R$ 7.287,28 (sete mil duzentos e oitenta e sete reais e vinte e oito centavos) à apelada, a título de danos materiais.

d)

Do prequestionamento

Em relação ao prequestionamento, ressalta-se que para a solução da controvérsia, não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos apostos, bastando, para tanto, que o acórdão aprecie integralmente a questão, com a devida fundamentação.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – ANÁLISE DO PEDIDO EM PREJUDICIAL DE MÉRITO – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA (ART. 1.022 DO CPC) – ADVERTÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS. Considerando que a parte foi devidamente intimada e não apresentou qualquer documento que demonstrasse a sua real necessidade para se ver agraciada com a assistência judiciária, impõe-se o indeferimento do pedido. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.
Ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
”
(N.U 1014186-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019) (destaquei)

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, para reduzir o valor da
indenização por dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo os demais termos da sentença

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020